Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702927-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA APELADO: ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inclua-se novamente o feito em pauta de sessão de julgamento presencial considerando-se o pedido de vista apresentado por esta relatoria durante a última sessão (dia 14 de dezembro de 2022, https://youtu.be/-I4-Vyw7xNg, tempo de vídeo 1h36min00seg) , para fins de aguardar eventual pacificação da jurisprudência sobre o tema ICMS/Difal. Intimem-se BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2023 20:19:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora